Tribunal: TJBA
Processo: 8020917-83.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020917-83.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADEILDE MARIA DUTRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ISMAEL RIBEIRO FARIAS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (6)

Advogado(s)
:
SIMONE GONCALVES RIBEIRO FARIAS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. REGULAÇÃO. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE (TIPS).

I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de compelir o Ente Público a realizar a transferência imediata de paciente diagnosticada com cirrose hepática, insuficiência renal crônica e ascite, para unidade hospitalar com suporte de alta complexidade apta à realização de procedimento denominado Derivação Intra-hepática Portossistêmica Transjugular (TIPS), diante da demora na fila de regulação.

II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à análise das preliminares de carência de ação (ausência de prova pré-constituída e inadequação da via eleita) e de perda superveniente do objeto, bem como ao mérito sobre a violação a direito líquido e certo decorrente da omissão estatal em fornecer tratamento médico de urgência a paciente em risco de morte.

III. Razões de decidir

Rejeição da preliminar de carência de ação. A instrução da inicial com relatórios médicos detalhados atestando a gravidade do quadro e a necessidade do procedimento configura prova pré-constituída suficiente, afastando a inadequação da via eleita.

Rejeição da preliminar de perda superveniente do objeto. O cumprimento da medida liminar de transferência não enseja o esvaziamento da ação, sendo imprescindível o provimento final para confirmar a ordem, garantir a continuidade do tratamento e consolidar a responsabilidade pelo custeio.

Mérito. A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF/88). A demora injustificada na regulação de paciente grave viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida.

Inaplicabilidade da cláusula da reserva do possível quando comprometido o mínimo existencial. O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas em casos excepcionais para garantir direitos fundamentais.

IV. Dispositivo Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para confirmar a liminar.

Legislação relevante citada: Constituição Federal, arts. 6º e 196; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Mandado de Segurança n. 8003709-52.2024.8.05.0000; STJ, AgRg no AREsp 102.664/PE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES, E CONCEDER A SEGURANÇA
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA